Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-29.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012579-29.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), K. F. S. O. - CPF: 101.788.931-70 (EMBARGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 045.895.661-92 (EMBARGADO), CLAUDINEIA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 045.895.661-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DIRETO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando condenação por danos morais, mas mantendo obrigação de custear tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe omissão quanto à limitação da cobertura apenas a atendimentos em estabelecimentos de saúde; (
ii
) estabelecer se há omissão sobre os limites contratuais do reembolso; e (
iii
) verificar se existe omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial após o afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado estabeleceu claramente na ementa e na fundamentação que a obrigação de custeio não abrange acompanhamento escolar/domiciliar, limitando-se a procedimentos em estabelecimentos de saúde, conforme RN 465/2021 da ANS, não sendo necessária repetição literal no dispositivo.

A limitação da cobertura a procedimentos realizados em estabelecimentos de saúde pressupõe a execução por profissionais habilitados conforme a legislação vigente, sendo suficiente a menção à RN 465/2021 da ANS.

A decisão fundamentou-se na RN 566/2022 da ANS, que prevê o pagamento direto ao prestador não credenciado quando há indisponibilidade na rede, norma específica que prevalece sobre a regra geral do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

O afastamento da condenação por danos morais representa alteração significativa no resultado da demanda, atraindo a incidência do art. 86, caput, do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas processuais.

Com o afastamento da condenação em quantia certa, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser readequada, observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A limitação da cobertura a procedimentos realizados em estabelecimentos de saúde, com exclusão de acompanhamento escolar/domiciliar, quando expressamente consignada na fundamentação e na ementa, integra o julgado com força vinculante, dispensando repetição literal no dispositivo.

O afastamento da condenação por danos morais em sede recursal impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

ED

1012579-29.2024.8.11.0037

BRADESCO SAUDE S/A X KAIKE FERNANDO SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por KAIKE FERNANDO SANTOS OLIVEIRA, representado por sua genitora CLAUDINEIA DOS SANTOS REZENDE.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para afastar a condenação por danos morais e readequar os consectários legais nos termos da Lei n.o 14.905/2024, mantendo, contudo, a obrigação de custear o tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada.

Em suas razões, a embargante aponta três omissões no julgado.

Primeiramente, alega que, embora a tese fixada na ementa tenha limitado a cobertura aos atendimentos em estabelecimentos de saúde, excluindo expressamente o acompanhamento escolar ou domiciliar, tal restrição não constou no dispositivo final da decisão.

Sustenta ainda que o acórdão é omisso quanto à ausência de cobertura para atendimento executado por profissional sem registro profissional na área da saúde, como psicopedagogia realizada por pedagogo.

A segunda omissão apontada refere-se à limitação do reembolso. Argumenta que o acórdão deixou de observar o teor do art. 12, VI, da Lei n.o 9.656/98 e a previsão contratual que estabelecem expressamente o reembolso nos limites do contrato, mesmo em casos de indisponibilidade de rede e/ou urgência/emergência.

Por fim, aponta omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando que houve modificação da sentença com o afastamento da condenação em dano moral, o que fez com que a parte autora decaísse de parte considerável de seu pedido.

Conforme certidão de ID 354589373, decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em apreço, a embargante aponta três supostas omissões no acórdão: (i) ausência de limitação expressa no dispositivo quanto à cobertura apenas em estabelecimentos de saúde; (
ii
) omissão sobre os limites contratuais do reembolso; e (
iii
) ausência de redistribuição do ônus sucumbencial após o afastamento da condenação por danos morais.

Quanto à primeira alegação, não há omissão a ser sanada.

O acórdão foi claro ao estabelecer na ementa e na fundamentação que "
a obrigação de custeio não abrange acompanhamento escolar/domiciliar, limitando-se a procedimentos em estabelecimentos de saúde, conforme RN 465/2021 da ANS
". A tese fixada integra o julgado e possui força vinculante para as partes, não sendo necessária sua repetição literal no dispositivo. A decisão deve ser interpretada em sua totalidade, não apenas pelo comando final.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
a sentença não determinou expressamente tal cobertura, limitando-se ao tratamento na clínica conforme prescrição médica
" e que "
para evitar dúvidas interpretativas, ressalvo expressamente que a obrigação não abrange acompanhamento escolar/domiciliar, limitando-se a procedimentos em estabelecimentos de saúde
". Tal ressalva integra a fundamentação e vincula a interpretação do dispositivo, não havendo qualquer dúvida quanto aos limites da obrigação imposta.

No que tange à alegação de omissão quanto aos profissionais habilitados, o acórdão foi igualmente claro ao limitar a cobertura aos procedimentos realizados em estabelecimentos de saúde, o que pressupõe, por óbvio, a execução por profissionais habilitados conforme a legislação vigente.

A menção à RN 465/2021 da ANS, que em seu art. 6o estabelece que os procedimentos devem ser executados por profissionais de saúde habilitados, é suficiente para afastar qualquer dúvida interpretativa.

Quanto à segunda alegação, referente aos limites do reembolso, também não vislumbro omissão.

O acórdão decidiu pela obrigação de custeio direto do tratamento em clínica não credenciada, fundamentando tal decisão na excepcionalidade da situação (descredenciamento da única clínica especializada sem substituição) e na comprovada hipossuficiência econômica da parte autora.

A decisão baseou-se expressamente na RN 566/2022 da ANS, que em seu art. 4o, §1o, prevê o pagamento direto ao prestador não credenciado quando há indisponibilidade na rede. Trata-se de norma específica que, no caso concreto, prevalece sobre a regra geral do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.

O acórdão reconheceu que "
exigir custeio antecipado de tratamento de alto custo, com múltiplas sessões semanais, para posterior reembolso parcial representa obstáculo intransponível ao acesso à saúde, violando a dignidade da pessoa humana
".

Contudo, no que tange à terceira alegação, referente à redistribuição do ônus sucumbencial, assiste razão à embargante.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, o que representa uma alteração significativa no resultado da demanda, mas não se manifestou sobre os reflexos dessa
modificação na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, a sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio do tratamento e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

Com o afastamento da condenação por danos morais pelo acórdão, houve decaimento parcial da pretensão da parte autora, o que atrai a incidência do art. 86,
caput
, do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas
processuais entre os litigantes quando cada um for, em parte, vencedor e vencido.

Considerando que o pedido de indenização por danos morais representava parte relevante da pretensão inicial, e que foi integralmente afastado pelo acórdão, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Ademais, com o afastamento da condenação em danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser readequada, uma vez que não subsiste condenação em quantia certa. Nesse caso,
deve-se observar o disposto no art. 85, §2o, do CPC, considerando-se o valor da causa como base para o arbitramento dos honorários.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso,
apenas para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais e honorários advocatícios sejam repartidos na proporção de 70% para a embargante e 30% para a parte embargada, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a mesma proporção, e mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026